Tribunal: STF
Processo: HC 218374
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de estupro. Alegação de ausência de autoria e materialidade. Supressão de instâncias. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.095.984.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal. Acusação e defesa interpuseram apelação. O Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para majorar a pena imposta para 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



3. Sobreveio a interposição de recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial (AREsp 2.095.984). A Presidência do STJ não conheceu do recurso. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de arcabouço probatório para a condenação do paciente. Alega:



    “(i) Ausência de materialidade é reconhecida pela própria sentença, que condena apenas pelo crime de estupro em razão da vítima ter sofrido violência moral do ex-namorado, e corrobora seu entendimento apenas no depoimento da vítima e de duas testemunhas de ‘ouvir dizer’ pela própria vítima; 



    (ii) O laudo do IML concluiu não ter havido indício de estupro; 



    (iii) A conclusão do inquérito policial assentou que ‘o conjunto probatório existente se revela insuficiente para a formulação de uma acusação firme e convicta contra o investigado’”.



5. A defesa requer a concessão da ordem para “anular as condenações pela prática de estupro, ante a ausência de motivação das decisões judiciais, as quais estão dissonantes dos elementos de prova dos autos, os quais reconhecem não haver certeza quanto à materialidade do crime de estupro e, por consequência, não haver autoria”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. As alegações da defesa não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



11. Ademais, pontuo que o entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator